Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702280-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VENICCE BEACH GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE. O juízo determinou que a requerida se abstenha de produzir ruídos sonoros que ultrapassem 50 decibéis, no horário compreendido entre as 22 horas e as 7 horas do dia seguinte ou, nos domingos e feriados, entre as 22 horas e as 8 horas do dia seguinte, sob pena de multa (ID 42993721). Em suas razões (ID 42993717), o agravante alega que: 1) não há prova de que estará emitindo ruídos acima do limite estabelecido na Lei Distrital 4.092/2008; 2) os documentos apresentados não possuem capacidade de provar a verossimilhança das alegações; 3) o valor da multa de R$ 50.000,00 para cada evento que ultrapasse o limite é exorbitante; 4) a área em que está situado o Lake Side Hotel Residence tem vocação urbanística comercial, não residencial, portanto permite o limite de ruídos no período noturno até 55 decibéis; 5) a medição dos decibéis realizada pelo agravado é desprovida de respaldo técnico; 6) de acordo com a Normas de Edificação, Uso e Gabarito - NGB 85/96, o local onde o recorrente está situado é de uso comercial com atividades de bares, restaurantes e congêneres; 6) trata-se de área onde a presença de público é desejada, para que seja alcançado o fim pretendido no planejamento urbano; 7) a manifestação do órgão de fiscalização não é conclusiva, pois não informa se o limite legal adotado pelo órgão no período fiscalizado é de 50 ou 55 decibéis; 8) o limite de ruídos não extrapolou o limite legal; 9) não foi juntado aos autos os laudos referentes às vistorias realizadas em julho e agosto de 2022, nem informados os métodos de medição utilizados, os horários e os dias que foram efetuadas, o que permitiria a ampla defesa do agravante; 10) as medições realizadas nas varandas do condomínio não atendem aos critérios e metodologias a serem observados para a aferição dos ruídos; 11) das 720 unidades autônomas, apenas 100 concordaram em assinar o abaixo-assinado; 12) o judiciário invade a competência administrativa ao aplicar a multa para o controle da poluição sonora; 13) a multa administrativa para tal infração tem o limite legal de R$ 20.000,00 e foi fixada em valor superior ao necessário para coibir a conduta. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada ou reduzir o valor da multa para, no máximo, R$ 2.000,00. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 42993718). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. A pretensão recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou que o agravante se abstenha de produzir ruídos sonoros que ultrapassem 50 decibéis nos horários determinados. A Lei Distrital n. 4.092/2008, que dispõe sobre poluição sonora, estabelece os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. Em seu art. 16, a mencionada lei prescreve que: “Art. 16. A pessoa física ou jurídica que infringir qualquer dispositivo desta Lei, seus regulamentos e as demais normas dela decorrentes fica sujeita às seguintes penalidades, independentemente da obrigação de cessar a infração e de outras sanções cíveis e penais: (...) II – multa; (...) § 3o A multa será aplicada sempre que o infrator, por negligência ou dolo: I – após ter sido autuado, praticar novamente a infração e deixar de cumprir as exigências técnicas no prazo estabelecido pelo órgão fiscalizador; II – opuser embaraço à ação fiscalizadora.” A lei prevê, genericamente, que poderá ser aplicada a penalidade de multa quando houver o descumprimento de prescrições legais ou regulamentares. O detalhamento da hipótese de cabimento da sanção é conferido pelo regulamento da lei, o Decreto 33.868/2012, que possui texto idêntico à Lei 4.092/2008 no que se refere às penalidades, aos critérios de avaliação e limites de poluição sonora. Na hipótese, o próprio agravante afirma que o limite máximo a ser observado é de 55 decibéis, pois a área em que está situado o condomínio autor tem vocação urbanística comercial, não residencial. O autor apresenta vídeos que demonstram a medição de ruídos sonoros, os quais ultrapassam 60 decibéis (ID 134960010, 134960011). Juntou, também auto de infração que impôs ao autor a penalidade de advertência em razão de poluição sonora (ID 134960006). Assim, em análise preliminar, há probabilidade do direito do autor quanto ao pedido de que seja respeitado o limite sonoro pelo estabelecimento do agravante. Quanto ao limite máximo de intensidade da emissão de sons, o Anexo I da Lei 4.092/2008 estabelece 55dB no período noturno para área mista com vocação comercial e recreativa e 50dB para área mista, predominantemente residencial e de hotéis. O autor afirma tratar-se de área situada em local residencial ou de hotéis e o apelante afirma que possui vocação comercial e recreativa. A análise do limite a ser aplicado na hipótese demanda contraditório e dilação probatória, para verificar qual a destinação da localidade e, consequentemente, o limite de emissão sonora aplicável. No mesmo sentido, ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EVENTOS EM CLUBE. POLUIÇÃO SONORA. ÁREA NÃO RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO MISTA. LIMITAÇÃO DE RUIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, cumulativamente. 2. A Lei n. 4.092/08, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal, prevê critérios distintos de avaliação conforme a finalidade da área. 3. Em área em que há diversidade das atividades autorizadas a serem desenvolvidas, não é possível, sem prova do tipo da área em questão e antes do efetivo contraditório e da dilação probatória, limitar os ruídos sonoros produzidos nos eventos promovidos pelo estabelecimento réu com base na suposição da destinação conferida ao local, especialmente se não são ultrapassados todos os limites estabelecidos na lei. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1410403, 07368666220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022). A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – impede que o limite de missão sonora aplicável à hipótese seja inferior à 55dB. Por outro lado, a pretensão recursal não apresenta fundamentos convincentes quanto ao pedido subsidiário de redução da multa. Por expressa disposição legal, o juiz deve reduzir a multa cominatória quando se mostrar insuficiente ou excessiva, quando ocorrido o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1, do Código de Processo Civil – CPC). A multa foi estabelecida em patamar elevado, mas não desproporcional. É importante que a multa nunca seja fixada em valor insuficiente para gerar o resultado impositivo. Assim, basta que o recorrente não desobedeça o comando judicial para evitar que a penalidade seja aplicada. DEFIRO em parte o pedido de concessão de tutela antecipada recursal, apenas para majorar o limite de emissão sonora, de 50dB para 55dB. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator